Tribunal: TJPA
Processo: 0803681-46.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10505 - Variação Cambial
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803681-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: KRW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE REJEITA O PEDIDO DE INCLUSÃO DO MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO E ADMITE O ENTE PÚBLICO NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTE ATIVO.
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. DISPENSA DA EXIGÊNCIA. ART. 1.018, § 2º DO CPC.
PRELIMINAR REJEITADA
.
MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de não conhecimento do agravo por ausência de comunicação ao juízo de origem
. O processo em 1º grau tramita de forma eletrônica, logo mostra-se desnecessária a providência suscitada pelo Recorrente, a teor do que dispõe o art. 1.018, § 2º CPC: Preliminar
rejeitada.

2. Mérito
. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou o pedido de inclusão do Município de Marabá no polo passivo e deferiu a inclusão do ente público no polo ativo na condição de litisconsorte. Registre-se que a insurgência da Recorrente diz respeito apenas à fundamentação da decisão, sendo este o fundamento a que será adstrito o presente julgamento.

3. O Magistrado de origem, tendo acesso às alegações da Recorrente, firmou posicionamento acerca da impossibilidade de inclusão do ente público no polo passivo da ação e, ao mesmo tempo deferiu o seu ingresso no polo ativo na condição de litisconsorte, haja vista que a ação originária é Ação Civil Pública.

4. Constando na decisão as razões de decidir de forma objetiva e concisa, com fundamento suficiente para embasar sua conclusão, não há que se falar em declaração de nulidade nos termos pretendido pelo Agravante.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 de junho a 04 de julho de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0803681-46.2021.8.14.0000
- PJE
) interposto por KRW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE MARABÁ, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação Civil Pública (processo n.
0806211-41.2018.8.14.0028
– PJE
)
ajuizada pelo primeiro Agravado.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, na parte impugnada pelo Agravante:

(...) Devidamente intimado, id 8337967, o MUNICÍPIO DE MARABÁ manifestou interesse em compor a lide na posição ativa e requereu a intimação da SDU ( id 8362415 ).

A parte ré apresentou CONTESTAÇÃO (id 8781728 ), aduzindo, inicialmente, o chamamento do MUNICÍPIO DE MARABÁ e SDU ao processo, por serem solidariamente responsáveis pela regularização do loteamento; a ilegitimidade passiva, vez que o empreendimento foi aprovado pela municipalidade, sendo o ente público responsável pela conservação e manutenção desde 2013; a prescrição, eis que o MP tomou conhecimento dos fatos em 22/05/13 e a presente ACP foi proposta somente em 20/11/2018, além de questões de mérito.

(...)

INTEGRAÇÃO À LIDE. MUNICÍPIO DE MARABÁ Em análise, instado, o MUNICÍPIO DE MARABÁ manifestou interesse em compor ativamente a demanda.

Com efeito, proceda-se a inclusão e as retificações de praxe.

(...)

ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.

O réu alegou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, vez que o empreendimento foi aprovado pela municipalidade, sendo o ente público responsável pela conservação e manutenção.

A legitimidade ativa, na visão de Liebman, é a pertinência subjetiva do direito de ação, ou seja, a aptidão para conduzir um processo em que se discute determinada situação jurídica e, a passiva, por sua vez, refere-se àquele que deve suportar os efeitos da ação e contra quem é pleiteado o pedido.

Na espécie, nota-se que a questão toca o mérito da causa e estando o MP imbuído da tutela do consumidor, à luz da patente relação de consumo ( art. 3º c/c art. 7º, § único do CDC ), não há como atacar de plano a ilegitimidade
(...)

Após a oposição de embargos de declaração, a decisão foi modificada apenas em relação ao deferimento do pedido de depoimento pessoal do representante legal do Município De Marabá, circunstância que não é objeto do presente recurso.

Em suas razões
, a Agravante sustenta que a decisão que rejeitou o pedido de inclusão do Município de Marabá no polo passivo da ação e, ao mesmo tempo deferiu o pedido de ingresso do ente público no polo ativo, na condição de litisconsorte, é nula por ausência de fundamentação.

Aduz que requereu em sua contestação o chamamento ao processo do Município para compor o polo passivo, ante a solidariedade das obrigações, o que não foi apreciado pelo Juízo de origem.

Afirma que a decisão agravada viola o disposto no art. 489, §1º, incisos IV e VI do CPC, ante a constatação do vício na fundamentação.

Ao
final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso com a declaração de nulidade da decisão agravada.

Inicialmente, o Recurso foi distribuído à Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, que se julgou suspeita para atuar no feito. Coube-me a relatoria por redistribuição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Contra esta decisão, a Agravante interpôs recurso de agravo interno.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, aduzindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ante a ausência de comunicação ao juízo de origem acerca da interposição do agravo de instrumento.

No mérito, sustenta a legitimidade do Município de Marabá para compor o polo ativo da ação, por se tratar de litisconsórcio facultativo da ação que objetiva a responsabilização por danos causados ao consumidor.

Afirma que se mostra inviável o acolhimento da tese defensiva de que há litisconsórcio passivo necessário entre o Município de Marabá e a Agravante, pois a ação originária não exige nenhuma obrigação a cargo do Município. A este respeito, aduz que o polo passivo está ocupado pela corré Superintendência de Desenvolvimento Urbano – SDU – Autarquia Municipal, dotada de personalidade jurídica própria.

Assevera, por fim, que a decisão agravada atende aos requisitos estabelecidos no art. 489 do Código Processual Civil, porquanto presentes os fundamentos fáticos e jurídicos que levaram o Juízo de piso a determinar a inclusão da Municipalidade no polo ativo da relação jurídica processual.

O Agravante interpôs recurso de agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O Município de Marabá apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno contrapondo a pretensão da Agravante.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno requerendo a manutenção do indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE 1º GRAU.

O Recorrente sustenta que o recurso não deve ser conhecido, uma vez que a Recorrente não comunicou a interposição do recurso de agravo de instrumento ao Juízo de origem, conforme prevê o ast. 1.018, § 2º do CPC.

O processo em 1º grau tramita de forma eletrônica, logo mostra-se desnecessária a providência suscitada pelo Recorrente. Neste sentido, o art. 1.018, § 2º dispõe:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

(...)

§ 2º
Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput , no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.
(grifos nossos).

Desta forma,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou o pedido de inclusão do Município de Marabá no polo passivo e deferiu a inclusão do ente público no polo ativo na condição de litisconsorte. Sobre este aspecto, registre-se que a insurgência da Recorrente diz respeito apenas à fundamentação da decisão, sendo este o fundamento a que será adstrito o presente julgamento.

Acerca do tema, a lei processual dispõe que não se considera fundamentada a decisão que deixar de observar as hipóteses previstas no art. 489, § 1º do CPC/15, que dispõe:

489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

O Magistrado de origem, tendo acesso às alegações da Recorrente, firmou posicionamento acerca da impossibilidade de inclusão do ente público no polo passivo da ação e, ao mesmo tempo deferiu o seu ingresso no polo ativo na condição de litisconsorte, haja vista que a ação originária é Ação Civil Pública.

Vejamos o trecho da decisão agravada que importa ao esclarecimento da controvérsia:

INTEGRAÇÃO À LIDE. MUNICÍPIO DE MARABÁ

Em análise, instado, o MUNICÍPIO DE MARABÁ manifestou interesse em compor ativamente a demanda.

Com efeito, proceda-se a inclusão e as retificações de praxe.

(...)

ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.

O réu alegou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, vez que o empreendimento foi aprovado pela municipalidade, sendo o ente público responsável pela conservação e manutenção.

A legitimidade ativa, na visão de Liebman, é a pertinência subjetiva do direito de ação, ou seja, a aptidão para conduzir um processo em que se discute determinada situação jurídica e, a passiva, por sua vez, refere-se àquele que deve suportar os efeitos da ação e contra quem é pleiteado o pedido.

Na espécie, nota-se que a questão toca o mérito da causa e estando o MP imbuído da tutela do consumidor, à luz da patente relação de consumo (art. 3º c/c art. 7º, § único do CDC), não há como atacar de plano a ilegitimidade.

Logo, constando na decisão as razões de decidir de forma objetiva e concisa, adotando fundamento suficiente para embasar sua conclusão, não há que se falar em declaração de nulidade nos termos pretendido pelo Agravante, uma vez que inexiste obrigação do Magistrado rebater, um a um dos argumentos trazidos pela parte, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE. SUCESSORA TRIBUTÁRIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 133, CTN. 1. A eficácia preclusiva prejudicial da coisa julgada impõe que premissa coberta pela res judicata seja respeitada em todo e qualquer julgamento em que a questão se coloque como antecedente lógico da conclusão do juiz noutro feito. 2. Assentada a responsabilidade da recorrente como sucessora tributária nos autos do writ, não lhe é lícito revisitar a questão prejudicial a pretexto de embargos à execução fiscal que lhe foi redirecionada sob o fundamento de que a defesa no mandamus é limitada. 3. Notória ausência de violação dos arts. 1º e 16 da Lei n.º 6.830/80 c/c arts. 740, 745, 468 e 469, do CPC e 133, do CTN, este insindicável posto coberta a controvérsia pela eficácia prejudicial da coisa julgada. 4. Ad argumentandum se o writ eventualmente superou os seus limites, era dessa decisão qeu a recorrente deveria ter recorrido, e não do Agravo que a acolheu como questão prejudicial.
5. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
. 6. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 739711 MG 2005/0055523-7, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/11/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/12/2006 p. 260). (grifo nosso).

Não há que se falar em declaração de nulidade nos termos pretendido pelo Agravante, uma vez que inexiste obrigação de o Magistrado rebater, um a um dos argumentos trazidos pela parte, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, pois, conforme tese firmada pelo STF sob o regime de repercussão geral (Tema 339), o princípio da fundamentação encartado no art.93, inciso IX da CF/88 não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos, senão vejamos:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.

(STF. AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ). (grifo nosso).

Com efeito, constata-se que a decisão agravada, apesar de possuir fundamentação sucinta, não padece do vício alegado pela Agravante, inexistindo, portanto, razões para que seja modificada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Em decorrência do presente julgamento, fica prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É o voto.

Belém (PA), 27 de junho de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2022